Tribunal: CARF
Processo: 13558.000272/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000272/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.642 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA E LANCHONETE SAMARINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. REJEIÇÃO DA OPÇÃO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA EM
INICIO
DE
ATIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
NORMATIVO. VALIDADE.
A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá efetuar a opção pelo
Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade depois de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de
inclusão no Simples Nacional (SN) como empresa em início de atividade, conforme
tela de Acompanhamento da Opção à fl. 12.
A contribuinte alegou na petição inicial que a empresa registrou o contrato
social na JUCEB em 15/06/2009, mas não efetuou o cadastro no CNPJ, negado pela
repartição da Receita Federal do Brasil (RFB), por possuir sócio com pendência no
órgão. Assim, fez alteração contratual em 22/01/2010 e solicitou o cadastramento
sincronizado em 03/02/2010, tendo sido atendida em 10/02/2010, a seu ver, dentro do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000272/2010-35
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.642 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000272/2010-35

prazo definido no art. 7a, § 3a, da Resolução CGSN na 4/2007, razão pela qual deveria
ser tomada o dia 10/02/2010 como a data do deferimento. No entanto, a solicitação de
enquadramento no SN foi negado.
A situação da pleiteante foi apreciada pelo órgão de origem, nos termos do
Despacho Decisorio DRF/ITA na 275/2010 (fls. 18/20), que indeferiu o pedido sob o
fundamento de que "A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) não
poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de
atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante
do CNPJ".
Ciente do despacho decisório em comento em 26/05/2010 (vide fl. 21), a
requerente apresentou manifestação de inconformidade em 18/06/2010 (vide fl. 23),
repetindo, em linhas gerais, as alegações da petição inicial, realçando que solicitara o
DBE do CNPJ em 30/06/2009, mas a Gerência da Agência da RFB em Ipiaú/BA não
acatou a sócia Telma Fernandes dos Santos, alegando pendências desta com a RFB.
Logo, não foi gerada a inscrição no CNPJ, sendo-lhe exigido que fosse cancelado o
DBE e excluída a sócia para admissão de novo sócio. Somente após essa primeira
alteração (do contrato social) foi concedido o CNPJ, entretanto, com data do contrato
social primitivo, obrigando que a empresa solicitasse a opção pelo SN após a referida
alteração, ou seja, em fevereiro de 2010.
Ante o exposto, solicita deferimento da opção pelo Simples Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-26.348 (e-fl. 42), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. EMPRESA EM INICIO DE ATIVIDADE.
A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá efetuar a opção pelo
Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade depois de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ,
observados os demais requisitos exigidos.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência:
Diz que “NÃO INICIOU as suas atividades antes de obter o CNPJ; Inscrição
estadual, e Alvará da prefeitura. O que se realizou depois de 10/02/2010, quando obteve o
CNPJ.”
Aduz que “A simples menção do início das suas atividades no cartão do ÇNPJ,
NÃO coaduna com as realidade dos fatos” e que “A recorrente foi induzida ao ERRO por
instruções genéricas da Receita Federal, quanto ao atendimento dos formulário eletrônico
(programa) do ÇNPJ.”
Sustenta que “A Própria Receita Federal, disciplinando o assunto sobre
atividade/movimento, é bastante clara quando afirma que constitui atividade/movimento
qualquer ação/movimentação da empresa que modifique a situação patrimonial” e que “...o
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.642 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000272/2010-35

julgamento em primeira instancia foi norteado fortemente pelo fato de reconhecer como início
das atividades o informado no CNPJ, O que não coaduna com a materialidade dos fatos.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Do quadro fático-jurídico processual, extrai-se que o Recorrente teve negado seu
pedido de inclusão no Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade em razão
do descumprimento do prazo previsto no § 6o do inciso VI do artigo 7o da Resolução CGSN no 4,
dispositivo reproduzido a seguir (destaques deste relator):
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
[...]
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
1
- a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis,
terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para
efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Resolução CGSN no 41, de
1o de setembro de 2008) ) (Vide art. 2° da Resolução CGSNn°41, de Iode setembro de
2008)
[...]
VI - validadas as informações, considera-se data de início de atividade: (Redação dada
pela Resolução CGSN n° 29, de 21 de janeiro de 2008)
a)
para as empresas com data de abertura constante do CNPJ até 31 de dezembro de
2007, a do último deferimento da inscrição nos cadastros estadual e municipal; (Incluída
pela Resolução CGSN n° 29, de 21 de janeiro de 2008)
b)
para as empresas com data de abertura constante do CNPJ a partir de 1o de
janeiro de 2008, a da respectiva abertura. (Incluída pela Resolução CGSN n° 29, de 21
de janeiro de 2008)
[...]
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.642 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000272/2010-35

§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo. (Redação dada pela Resolução CGSN no 29, de 21 de janeiro de 2008)
Como se observa, a legislação é peremptória, ao definir a data de abertura
constante no CNPJ como termo inicial da contagem do prazo de 180 dias para fins de atribuição
às ME ou EPP a condição de empresa em início de atividade.
Examinando os autos, constata-se que a abertura do CNPJ do Recorrente ocorreu
no dia 15/06/2009 (e-fls. 16) e a solicitação de inscrição no cadastro sincronizado em
03/02/2010, conforme declarado pelo Recorrente, razão pela qual foi pertinente o indeferimento
de inclusão no Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade, por
extrapolação do prazo normativo de 180 dias.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo por parte deste
julgador.
Quanto ao questionamento de que o “início de atividade” seria um conceito
jurídico delimitado pela própria RFB, significando qualquer ação/movimentação da empresa que
modificasse sua situação patrimonial -, ressalto que tal conceituação prevista na legislação não se
aplica à situação do Recorrente. Primeiro, porque o alcance de tal conceito é restrito a atividades
relativas à entrega de declarações (mormente a de inatividade) e aplicação de multas pelo atraso
na sua apresentação. Segundo, porque as normas de regulação do Simples Nacional são definidas
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme rezam os parágrafos 6o e 7o do inciso III do
artigo 2o da Lei Complementar no 123/2006 e artigo 16 da mesma Lei, reproduzidos,
respectivamente, na sequência:
(...)
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.
§ 7o Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma da lei,
regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão,
autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e funcionamento
de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou
composição societária.
(...)
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
Portanto, sem razão o Recorrente também quanto a este ponto.
Nesse quadro, o indeferimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.642 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000272/2010-35

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital